Tribunal: TJMT
Processo: 1039511-18.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039511-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito c/c Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Fiscal, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, buscando anular multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$ 103.578,05, por cobrança indevida em fatura quitada, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da penalidade e os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o PROCON/MT possui competência para impor sanções em casos envolvendo direitos individuais sem repercussão coletiva; (ii) definir se houve irregularidades nos processos administrativos que ensejaram a multa; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada, bem como a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON/MT possui competência legal para instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções em casos de infrações aos direitos do consumidor, ainda que individuais, conforme o Decreto nº 2.181/1997 e o CDC.

O processo administrativo respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentado, com descrição das condutas infracionais, da norma violada e da penalidade aplicada.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova inequívoca de vício, o que não ocorreu no caso concreto.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.109.151/DF).

A multa administrativa de R$ 80.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a conduta reincidente e a condição econômica da empresa.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no princípio da causalidade, sendo cabível sua majoração em sede recursal, conforme autoriza o §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PROCON/MT tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações aos direitos do consumidor, mesmo em casos individuais.

O controle judicial sobre penalidades aplicadas por órgãos administrativos limita-se à verificação da legalidade do processo, sem exame do mérito.

A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, sendo válida quando proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do infrator.

Os honorários advocatícios devem observar o princípio da causalidade e podem ser majorados em grau recursal nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, e 57; CTN, art. 202; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.109.151/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.12.2023; STJ, REsp 889.422/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 06.11.2008; STJ, AgRg no Ag 1.422.808/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01.02.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Fiscal com pedido de tutela antecipada para suspensão de exigibilidade.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o mérito, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, revogando a liminar anteriormente concedida e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, a incompetência do PROCON/MT para aplicar penalidade em casos que envolvem direitos individuais, sem repercussão coletiva.

Aduz ainda a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do montante da multa, considerado desproporcional e arbitrário.

Defende a necessidade de reforma da sentença para anular a penalidade administrativa, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa aplicada e o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios fixados, invocando o princípio da causalidade e a natureza declaratória da demanda.

Sem contrarrazões.(id. 283399915)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Fiscal com pedido de tutela antecipada para suspensão de exigibilidade.

A demanda foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a discussão acerca da nulidade do auto de infração e do débito fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor atualizado de R$ 103.578,05, sob alegação de abusividade na relação consumerista.

Extrai- se dos autos que a penalidade aplicada pelo Procon Estadual é proveniente do procedimento administrativo nº 0115-023.892-2, decorrente de reclamação do consumidor referente a cobrança indevida de multa de juros de uma fatura quitada.

Os documentos juntados evidenciam que o processo administrativo conduzidos pelo Procon/MT seguiu todas as etapas procedimentais previstas na legislação aplicável, especialmente no Decreto nº 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Consta que o apelante foi devidamente notificado em todas as fases, tendo o órgão decidido em conformidade com o devido processo legal.

Ademais, as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas, contendo descrição clara das condutas infracionais, da norma violada e da penalidade aplicada, em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca de irregularidade, ônus que caberia à apelante, mas que não foi cumprido.

Dessa forma, não há elementos nos autos que demonstrem vícios ou nulidades nos processos administrativos. Pelo contrário, verifica-se que os procedimentos seguiram rigorosamente as normas aplicáveis, assegurando à parte o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, cabe reforçar que o controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos de multa aplicadas pelo PROCON se limita à análise da regularidade do procedimento administrativo em si, vale dizer, se foram fielmente observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB), sendo vedada ao Poder Judiciário, sob pena de malferimento do princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, CRFB), a incursão no mérito do ato administrativo, ou seja, analisar a reclamação consumerista para averiguar se a empresa possui ou não responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo consumidor."(REsp n. 2.109.151, Ministro Mauro Campbell Marques, DJEN de DJe 13/12/2023.)

Assim, os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT não apresentam qualquer irregularidade que justifique a sua nulidade.

Diante disso, rejeito a alegação de irregularidade nos processos administrativos e mantenho sua plena validade.

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é do que o exercício do poder de polícia, com o propósito de desestimular a repetição de condutas infrativas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao consumidor.

Contudo, assiste razão parcial à apelante no que se refere à desproporcionalidade das multas aplicadas. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, ficou evidenciado falha na prestação do serviço e, considerando a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância atenuante ligada à reincidência, fora arbitrada a multa administrativa no valor final de R$ 80.000,00, verifica-se que a empresa reclamada apresentou recurso ao colegiado administrativo que, mediante decisão fundamentada, teve negado o provimento .

Apesar do valor da fatura ser de R$ 847,37 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos ) consignando que apesar de encaminhar o comprovante de pagamento à reclamada a situação se estendeu com cobranças de juros e multas resultando na suspensão indevida do serviço e inúmeras ligações de cobranças, situação que justifica o montante da multa adotada.

Assim, considerando a capacidade financeira da Apelante/ Reclamada entendo que o montante de R$ 80.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando que as penalidades sejam adequadas e cumpram o objetivo punitivo e pedagógico sem caracterizar excesso.

Por derradeiro, segundo o princípio da causalidade, “deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil. vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9ª ed. 2003. p. 158).

Logo, levando-se em consideração o princípio supra, o réu, ora apelante, deve responder pela totalidade das custas e honorários, tendo em vista que deu causa à propositura desta ação.

A propósito, segue entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- (...). 2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade" (REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008). 3.- O reexame da verba honorária arbitrada (saber se ela foi estipulada de acordo com as diretrizes traçadas no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil) é inviável no âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fixada de modo manifestamente irrisório ou excessivo - o que aqui não ocorre. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no Ag 1422808/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade’ (REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”. (STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado deve ser mantida a quantia fixada em primeiro

Desta feita, não identifico qualquer razão para a pretendida redução.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Para fins do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025